Tribunal: CARF
Processo: 13642.720188/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.720188/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.980 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
SEBASTIAO ALVES DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente do INSS, decorrentes da ação judicial federal no 2008.38.15.000231-
7, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.720188/2012-44
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.980 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.720188/2012-44

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls.04 e seguintes, emitido em
07/05/2012, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2011/AC2010, que verificou omissão de rendimento no valor de R$ 69.566,10
(com R$ 2.086,98 de IRRF) decorrente de decisão da Justiça Federal.
Na manifestação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo
da leitura de seu texto integral, a impugnação do lançamento. Informa que o rendimento
de benefício previdenciário se refere a Rendimento Recebido Acumuladamente - RRA
recebido em razão de ação judicial movida em face do INSS. Solicita a tributação
exclusiva na fonte para o rendimento, informando que o mesmo se refere ao período de
47 meses (sem provar o fato). Informa o pagamento de honorários advocatícios de
R$13.000,00.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
Ementa:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente por força de
decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda quando do seu
recebimento e na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Devem ser deduzidas as despesas com ação judicial necessárias ao recebimento de
rendimentos acumulados, inclusive de advogados, quando pagos sem indenização.
Cientificado da decisão, em 05/08/2015 (fls. 36/37), o contribuinte, em
01/09/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 38), alegando, preliminarmente, que o RRA
recebido do INSS no ano-calendário de 2010, decorreu da ação judicial federal no
2008.38.15.000231-7, tendo sido calculado sobre 47 meses de benefícios previdenciários
atrasados e, no mérito, pugna seja aplicada as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem os rendimentos (regime de competência) e não sobre o montante global recebido,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/48.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.980 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.720188/2012-44

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão rendimentos em litígio recebidos de pessoa jurídica, decorrentes
de ação judicial federal – do regime de tributação:
O litígio recais sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente do INSS,
no valor de R$ 56.566,10 com IRRF de R$ 2.086,98, em face da revisão de seu benefício
previdenciário, buscando o Recorrente, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca
do todo processado, no sentido do afastamento da omissão remanescente mantida.
Assim passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 27/30):
Omissão de rendimento (Forma de Tributação de RRA).
Ao tratar sobre o Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de sua base de
cálculo, os artigos 43 e 44, do CTN, rezam que: (...)
A Lei no 7.713/88 que estabelece a tributação pelo regime de caixa, em seus artigos 1o,
2o e 3o, “caput”, e §§1o e 4o, dispõe que: (...)
De acordo com os dispositivos acima transcritos, a partir de 1o de janeiro de 1.989 a
tributação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas passou a ser regida pelo regime
de caixa, ou seja, o imposto é devido à medida em que os rendimentos forem
percebidos, com a disponibilidade efetiva da renda, sendo que o imposto somente
atinge os rendimentos, quando os valores já se encontrarem à disposição do
contribuinte. É o que se extrai do disposto nos artigos 37 e 38 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR- Decreto no 3.000/99): (...)
Quanto à forma de apuração do Imposto de Renda devido relativo a estes rendimentos
recebidos acumuladamente, o art. 56 do Regulamento do Imposto de Renda
expressamente prevê que o cálculo será realizado com base na tabela progressiva
vigente no mês do recebimento, incluindo os juros e atualização monetária:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).”
Sobre o tema, transcreve-se ainda o próprio art.12 da Lei no 7.713/88, aplicado à época
do fato gerador:
(Lei no 7.713/88)“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao
seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização. (Vide: Lei no 8.134, de 1990, Lei no 8.383, de
1991, Lei no 8.848, de 1994, Lei no 9.250, de 1995 )”
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3000, de 1999
(RIR/99), em seu art. 56 recepciona o art.12 da Lei no 7.713/1988 citado acima. O art. 2o
da referida Lei diz textualmente que “o imposto de renda das pessoas físicas será
devido, mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.980 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.720188/2012-44

percebidos”. Pela norma acima, quaisquer rendimentos recebidos acumuladamente pela
pessoa física serão tributados em bases correntes, ou seja, no mês de seu efetivo
recebimento (regime de caixa), seja ele decorrente de aluguéis, rendimentos do
trabalho, aposentadoria, reforma, pensão, e quaisquer outros rendimentos tributáveis
passiveis de ajuste na Declaração Anual. Portanto, os rendimentos são tributados no
mês do recebimento e declarados na Declaração Anual de Ajuste (DAA) do ano do
recebimento, independentemente do mês ou ano em que o rendimento foi efetivamente
ganho (regime de competência).
Cabe observar que em função do advento do Parecer PGFN/CRJ/No 2331/2010, que
suspendeu os efeitos do Ato Declaratório no 1, de 27 de março de 2009 (que, com vista
a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No287/2009, aprovava a “dispensa de interposição
de recursos e a desistência dos já interpostos”), os rendimentos recebidos
acumuladamente até o dia 31 de dezembro de 2009 devem ser tributados na forma
do art.12 da Lei no 7.713/88.
Cabe-se observar ainda que a possibilidade de se fazer a opção de tributação (inclusão
do valor no ajuste anual x tributação exclusiva na fonte/§5o do art.12-A da Lei no
7.713/88) somente se aplica aos rendimentos recebidos acumuladamente a partir de 01
de janeiro de 2010 (§7o do mesmo art.12-A).
Sobre o tema cabe trazer a Instrução Normativa/RFB no 1.500/14:
“Art. 36. Os RRA, a partir de 11 de março de 2015, submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente
na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês.
(...)
§ 3o O disposto no caput aplica-se desde 28 de julho de 2010 aos rendimentos
decorrentes:
I - de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios; e
II - do trabalho.” (grifou-se).
Os documentos dos autos informam o pagamento do rendimento lançado na Notificação
de Lançamento no mês de abril de 2010 e a impugnação apresentada, bem como a DIRF
do contribuinte, informam o não exercício da opção citada no § 7o do art.12-A,
cabendo-se aplicara a regra geral vigente no mês do recebimento.
Pelo exposto, não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela
fiscalização, mantendo-se o lançamento.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS,
decorreram da revisão do benefício de aposentadoria do Recorrente, lhe sendo restituídas as
diferenças apuradas no processo judicial no 2008.38.15.000231-7, referente a 47 meses de atraso de
benefícios previdenciários.
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.980 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.720188/2012-44

cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é
de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, restando demonstrado que o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia, entendo que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-calendário de 2010,
deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses a que se referem os rendimentos
recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente do
INSS, decorrentes da ação judicial federal no 2008.38.15.000231-7, aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 54
DF CARF MF
Original